Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-12.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009121-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL BRAVIN DE SOUZA - CPF: 045.834.079-04 (RECORRENTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 67.405.936/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009121-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009121-12.2024.8.11.0002

Recorrente:

Rafael Bravin de Souza

Recorridas
:
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. Azul Companhia de Seguros Gerais e Regi Car Centro Automotivo Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO VEICULAR - REPARAÇÃO DE VEÍCULO - DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - PRAZO NÃO CUMPRIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EXPECTATIVA LEGÍTIMA – FRUSTRAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

A demora excessiva em reparo de veículo é considerada ato ilícito passível de indenização, sobretudo quando o automóvel é objeto de trabalho. A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009121-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009121-12.2024.8.11.0002

Recorrente:

Rafael Bravin de Souza

Recorridas
:
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. Azul Companhia de Seguros Gerais e Regi Car Centro Automotivo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Rafael Bravin de Souza

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 230506744
): acolheu a preliminar pleiteada

para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa requerida Peugeot - Citroen do Brasil Automóveis Ltda. e julgou improcedente os pedidos iniciais em face das demais empresas
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
230506746
): defende a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral suportado por ele em razão da demora no conserto do veículo segurado, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais de R$ 4.794,90 (quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Contrarrazões de Azul Companhia de Seguros Gerais
(Id.

242794764) defende a manutenção da sentença de origem, requer o desprovimento o recurso interposto pelo autor, ou em caso de provimento que o valor indenizatório seja fixado em observância ao principio da moderação e proporcionalidade.

Contrarrazões de Regi Car Centro Automotivo Ltda. - EPP
(Id.

244859662) defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões de Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda.
(Id.

245030187) assevera que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, pois apenas atuou como fornecedora de das peças não tendo qualquer responsabilidade sobre os atos praticados pela seguradora e/ou suas contratadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009121-12.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009121-12.2024.8.11.0002

Recorrente:

Rafael Bravin de Souza

Recorridas
:
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. Azul Companhia de Seguros Gerais e Regi Car Centro Automotivo Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais proposta por
Rafael Bravin de Souza em
face de
Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. Azul Companhia de Seguros Gerais e Regi Car Centro Automotivo Ltda.,
em razão de falha na prestação de serviço consistente na demora excessiva e injustificada no conserto do veículo, objeto da lide.

Da narrativa inicial o autor alega que é proprietário do veículo Peugeot 2008, Griffe, 2017/2018, Placa BBW-5D18, no dia 06/07/2023 por volta das 12 horas, conduzia seu veículo pela avenida Av. Chapéu do Sol, na cidade de Várzea Grande-MT, quando um segundo condutor deslocando-se da faixa de rolamento da direita para esquerda, causou a colisão pelo lado esquerdo lateral, fazendo com que este fosse “jogado” sobre o canteiro central, causando-lhe diversos danos materiais em seu automóvel.

Por esta razão no mesmo dia houve o acionamento do seguro com a abertura do sinistro junto à empresa requerida Azul Companhia de Seguros Gerais conforme Id. 242794669, que por sua vez encaminhou ao autor uma lista de oficinas mecânicas credenciadas para sua livre escolha e conveniência. Aduz que optou pela empresa Regi Car Centro Automotivo Ltda. que era a mais próxima de sua residência, deixando o veículo sob guarda e cuidados no mesmo dia de abertura do sinistro, qual seja
06/07/2023
, ficando estabelecido o prazo inicial de 21/08/2023, cerca de 45 (quarenta e cinco) dias para conclusão do conserto conforme Id. 230506707.

Assevera que o prazo estabelecido não foi cumprido, sendo restabelecido por diversas vezes,
até que somente no dia 11/10/2023 três meses após o acidente
, pode retirar o veículo, entretanto notou que o serviço não estava completamente concluído, pois ainda faltavam os reparos do farol direito do veículo, posteriormente notou que também havia uma “pestana” amassada e ao contatar a empresa foi informado que as peças haviam sido incluídas em um orçamento complementar (Id. 242794672) e que em 15 (quinze) dias seriam entregues na oficina.

Desta forma ficou aguardando o retorno para serem feitos os demais reparos, todavia, transcorrido o prazo não obteve retorno. Por conta própria buscou outras empresas para fazer cotação das peças faltantes quais sejam “pestana” da porta dianteira direita, e o farol dianteiro direito totalizando em R$ 3.762,00 (três mil e setecentos e sessenta e dois reais), de acordo com orçamentos em Id. 242794669, Id. 242794670 e Id. 242794671

Assim, conforme se observa nos autos, o recorrente foi privado da utilização de seu veículo por período superior 90 (sessenta) dias, em razão da demora injustificada das requeridas em promover os reparos decorrentes de acidente de trânsito, teve despesa extra com o uso de carros por aplicativo totalizando R$ 1.032,90 (mil e trinta e dois reais e noventa centavos) conforme capturas de tela da plataforma em Id. 242794674.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam:

Fabricante e o Fornecedor

Primeiramente, ressalte-se que a
Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda.
é parte legítima para responder a presente ação, tendo em vista que o fabricante e o fornecedor são responsáveis solidários pela garantia de qualidade e adequação do produto. Deste modo, deve responder de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico (artigo 7º, parágrafo único do Código de defesa do consumidor), observado que eventual repasse de valores pela coobrigada poderá ser objeto de ação regressiva, se for o caso.

Em contraponto embora as empresas requeridas aleguem ausência de falha na prestação de serviço e que o veículo foi entregue ao autor em perfeitas condições de uso, nota-se que o termo de quitação e entrega juntado em Id. 242794733 foi assinado pelo autor com ressalva de que não houve vistoria por sua parte, ademais a própria empresa Regi Car confessa em sua contestação em Id.

244859662 que o serviço não foi totalmente executado por motivos de falta de peças, que foram entregues na sede da requerida somente em 06/03/2024.

Inclusive narra que as peças estão à disposição do o autor para que proceda a substituição em data que entender pertinente.

Nota-se que de acordo com o termo de abertura do sinistro com descrição das avarias seguradas, há a informação de que o início dos reparos se deu em 13/09/2023 (Id. 242794710 página 4). Desta forma concluí-se que não há justificativa plausível na demora excessiva, ou do porque as peças faltantes não foram incluídas no primeiro orçamento, portanto as requeridas
não comprovaram a existência de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, ônus que lhe incumbia, como preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Importante destacar que conforme orientação da SUSEP nº 621/2021, as seguradoras têm o prazo máximo de 30 dias corridos para a liquidação de sinistros de danos, contado a partir da entrega de todos os documentos necessários.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, e parágrafo 6º do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o recorrente permaneceu sem o seu veículo por mais de 03 (três) meses, assim a demora no conserto do veículo configura falha na prestação de serviço e, ainda que tenha havido, eventualmente, falta de peças ou a não reposição tempestiva delas, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DE PEÇAS RECONDICIONADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre as partes contratantes, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação, mormente quando utilizado peças recondicionadas para o reparo do veículo.
(N.U 1024072-79.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 02/07/2024).

Neste sentido também é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação.
2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - RELAÇÃO DE CONSUMO –
DIVERSOS ENCAMINHAMENTOS À OFICINA – AR CONDICIONADO – VEÍCULO – PAINEL DANIFICADO - DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL FIXADO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. Configurada a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001397-09.2021.8.11.0051, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 25/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/09/2023)”

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, deve ser fixado a título de danos morais em 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que tange ao pedido dano material, em relação ao gasto alegado com transporte por aplicativo de R$ 1.032,90 (mil e trinta e dois reais e noventa centavos), verifica-se que o autor juntou capturas de tela do aplicativo, todavia, não apresenta comprovantes/recibos de pagamento, assim não possuem valor probante, uma vez que não há titularidade e/ou CPF do autor.

Do mesmo modo, as peças complementares no importe de R$ 3.762,00 (três mil e setecentos e sessenta e dois reais), uma vez que o recorrente anexou somente os orçamentos, não havendo comprovação de pagamento.

Ademais, conforme relato da empresa Regi Car, as referidas peças estão à disposição do autor em sua dependência. Logo, sendo de propriedade do recorrente, este poderá efetuar a retirada diretamente na oficina recorrida.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944 do CC).

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO -
MEROS ORÇAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1035915-12.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Com efeito, em que pese as alegações do recorrente, não restou efetivamente demonstrada à ocorrência do dano material de R$ 4.794,90 (quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
condenar as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de recorrida em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
),
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir desta data (
súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024